Tribunal: CARF
Processo: 16682.721472/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721472/2013-31
ACÓRDÃO
2301-011.356 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA GLOBO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009, 2010, 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LIDE.
Não há lide a ser analisada nos casos em que o contribuinte deixa de
apresentar razões relativas ao objeto do auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, por ausência de lide. Vencido o Conselheiros Rodrigo Rigo Pinheiro, que não conheceu
por concomitância com ação judicial. Foi necessário aplicar as votações sucessivas conforme art.
112 do RICARF. Em primeira votação, os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias (relatora), Honório
Albuquerque de Brito e Paulo Cesar Mota votaram por negar provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Diogo Cristian Denny.

Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente e Redator Designado

Fl. 237936
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.356 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721472/2013-31
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-116.553, que
julgou parcialmente procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa à CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL PREVIDENCIÁRIA, do período de 2009, 2010 e 2012.
O crédito tributário lançando no DEBCAD no 51.033.826-7 se refere às contribuições
a cargo da empresa, relativas ao RAT de débitos declarados em GFIP, discutidos judicialmente e
sem depósito integral do montante discutido.
O crédito tributário lançado no DEBCAD no 51.033.827-5 se refere às contribuições
a cargo da empresa, relativas RAT de débitos não declarados em GFIP, discutidos judicialmente e
sem depósito integral do montante discutido.
Ambos os lançamentos tiveram por fim prevenir a decadência de débitos sob
discussão judicial.
A impugnação foi tempestivamente apresentada (e-fls. 4.588 a 4.592), apontando
que: houve nulidade do lançamento por falta de precisão na descrição dos fatos imponíveis,
suposto erro no pagamento da SAT/RAT, erro na identificação do sujeito passivo e da matéria
tributável e impossibilidade de cobrança de juros moratórios e da multa de ofício.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 237.733 a 237.760) e decidiu por acolher
em parte os argumentos, reconhecendo indevida a aferição indireta apurada no DEBCAD no
51.033.826-7 e determinando seu cancelamento, e mantendo o lançamento para o outro DEBCAD,
mas sem multa de ofício.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2009, 2010, 2012
AFERIÇÃO INDIRETA DO CRÉDITO FISCAL. CABIMENTO.
A divergência entre o montante das remunerações declaradas em GFIP e o
montante das remunerações consignadas em uma planilha de memória de
cálculos de depósitos judiciais não justifica o lançamento das diferenças mediante
a aferição indireta do crédito fiscal, se a empresa fiscalizada responde a intimação
informando que nas GFIP foi consignada a totalidade do salário-de-contribuição e
apresenta as folhas de pagamento para demonstrar tal fato. Uma vez que a
Autuada respondeu a intimação e apresentou documentos para respaldar seu
posicionamento, a Auditoria deveria ter diligenciado no sentido de obter alguma
informação no Livro Diário, em folha de pagamento, em GFIP, ou até mesmo em
documentos avulsos (recibos de pagamento, transferências bancárias etc.) que
Fl. 237937
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.356 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721472/2013-31
3
lhe permitisse asseverar a existência de remunerações não declaradas em GFIP,
para respaldar a aferição indireta do crédito fiscal.
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
No lançamento efetuado para prevenir a decadência não cabe a aplicação da
multa de ofício se foi efetuado o depósito integral das contribuições devidas.
Nada impede o lançamento de contribuições devidas, ainda que as mesmas
estejam sendo discutidas em processo judicial, e neste tenha sido efetuado o
depósito integral das referidas contribuições, no entanto deverá ser observado
que ocorrendo a conversão dos depósitos em renda, e verificando-se que os
mesmos são suficientes para a liquidação do crédito fiscal, o lançamento feito
para prevenir a decadência deverá ser arquivado, só cabendo o seu
encaminhamento para cobrança se após a conversão dos depósitos restar
subsistente uma parcela do crédito fiscal.
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
O pedido de exclusão dos juros moratórios de lançamento preventivo da
decadência deve ser indeferido, pois ao contrário da multa de ofício, os juros de
mora integram o crédito fiscal garantido pelos depósitos.
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
02/09/2020 (e-fls 237.835). Em 01/10/2020, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls.
237.921 a 237.928 aduzindo a ocorrência de fato novo com o trânsito em julgado do Mandado de
Segurança no 2002.51.008401-6 e a extinção do crédito tributário em virtude da conversão em
renda dos depósitos judiciais.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
Fl. 237938
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.356 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721472/2013-31
4
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Os lançamentos realizados nos autos do presente processo tiveram por finalidade
evitar a decadência dos débitos declarados em GFIP (no caso do DEBCAD no 51.033.826-7) e dos
débitos não declarados em GFIP (no caso do DEBCAD no51.033.827-5) que eram objeto de
discussão judicial no MS no 2002.51.008401-6.
A instância de piso manteve o lançamento do DEBCAD dos débitos declarados
(51.033.828-3) e cancelou o lançamento do outro.
No recurso é alegado que o a ação judicial que deu origem ao lançamento já
transitou em julgado em desfavor da contribuinte, motivo pelo qual os depósitos realizados no
âmbito da referida ação serão convertidos em renda e assim o crédito tributário estaria extinto.
É irrelevante à procedência do lançamento com fim de prevenir decadência de
crédito tributário sub judicie, o fato de já haver o trânsito em julgado desfavorável ao contribuinte
e com a consequente definitividade dos depósitos judiciais, nos termos do art. 1o, §3o, II da Lei
9.703, de 1998. Aliás é justamente o contrário, como a ação pode ser resolvida favoravelmente à
União, é que o lançamento deve ser mantido hígido, senão não teria cumprida a sua finalidade.
Não se pode confundir as etapas: a constituição do crédito tributário ocorreu, no
caso concreto, com o lançamento, em etapa posterior deve ocorrer a extinção do crédito
constituído justamente com a utilização dos depósitos judiciais.
Deste modo, o lançamento deve permanecer para ocorrer o encontro de
débito/crédito com os valores depositados judicialmente e agora definitivamente pertencentes
aos cofres públicos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
VOTO VENCEDOR
Conselheiro DIOGO CRISTIAN DENNY, Redator Designado
Em que pesem as razões do voto proferido pela ilustríssima conselheira Relatora,
peço vênia para divergir do seu entendimento.
Fl. 237939
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.356 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721472/2013-31
5
Verifico que, em sede recursal, o contribuinte não se insurgiu quanto ao objeto da
lide, limitando-se a informar que houve o trânsito em julgado do mandado de segurança
impetrado e a conversão em renda de depósitos judiciais.
Infiro, portanto, que não há lide a ser analisada, haja vista que o contribuinte não
apresentou razões quanto ao objeto do auto de infração (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
Por oportuno, ressalto que caberá à unidade de origem verificar a alegada
conversão em renda dos depósitos judiciais realizados e, sendo o caso, extinguir o crédito
tributário objeto do lançamento (artigo 156, VI, CTN).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário por ausência de
lide.
Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY
Fl. 237940
DF CARF MF
Original